Tribunal: STF
Processo: HC 241522
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente, desta vez contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 7, pp. 83-84):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO QUANTO À ENTRADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. MINORANTE DO TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCIDÊNCIA AFASTADA. DETRAÇÃO DA PENA. PRISÃO. APELO EM LIBERDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar. 2. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 3. Na hipótese, a Corte de origem afastou a alegada ilegalidade nas buscas pessoal/veicular e domiciliar realizadas. Para tanto, destacou a existência de investigações prévias pela Polícia Federal, em decorrência das quais policiais se deslocaram até a chácara situada na Estrada Pedro Sanches, n. 5, a fim de realizar vigilância no local, diante da existência de indícios de tráfico de drogas no local. 4. Ademais, o paciente foi visto saindo da chácara na condução de um veículo e, abordado, foi feita busca no carro, quando localizado um tijolo de pasta-base de cocaína. Mediante consentimento do réu, os policiais entraram no referido imóvel e encontraram, no galinheiro, quatro tijolos de pasta-base de cocaína, idênticos ao que encontrado no interior do veículo. 5. Consta, ainda, que os policiais encontraram, no interior da chácara, uma área no chão coberta com tapume, em que estava escondido um grande barril de plástico, dentro do qual havia 01 máquina de contar dinheiro, sacos com elásticos e rolos de papel filme. Dentro de um tijolo na parede, localizaram ainda uma câmera filmadora escondida, direcionada para o local em que estava o barril. Por fim, em busca minuciosa no veículo, identificaram os policiais um compartimento escondido atrás do painel multimídia, onde localizados R$ 129.894,00 em espécie e um bloqueador de sinal de rastreamento. 6. Devidamente justificada a ação policial, não há que se falar em ilicitude das provas dela decorrentes que ensejaram a condenação do paciente, que deve ser mantida. 7. O aumento da pena-base se deu com base na natureza e quantidade expressiva de entorpecente apreendido - 5.100,00 gramas de cocaína -, além das circunstâncias do delito, minuciosamente detalhadas na fundamentação da sentença condenatória - no ponto mantida pelo Tribunal de origem - o que, efetivamente, enseja o incremento da pena. 8. As instâncias ordinárias afastaram a incidência da minorante do tráfico, essencialmente, com base na quantidade apreendida de entorpecente e nas circunstâncias em que praticado o delito, que evidenciaram o profissionalismo, a estabilidade e organização próprias do mundo do crime. 9. No presente caso, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2º, do CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Isso porque, consoante consignado pela Corte local, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime se deu com base nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal. 10. Não demonstrado pela defesa, por meio documental ou mesmo nas razões da impetração, que o tema relativo à manutenção da prisão preventiva foi tratado na Corte de origem, afigura-se inviável e vedada a análise pretendida, sob pena de indevida supressão de instância. 11. Agravo regimental improvido.



    Agora, o que se pretende é, em suma, o reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução penal que culminou na condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, o redimensionamento da pena, ou, ao menos, a detração do tempo de custódia provisória. 



    Alega-se (i) ausência de fundadas razões para as buscas pessoal, veicular e domiciliar perpetradas, (ii) bem como de fundamentação idônea para exasperação da pena base e para inaplicabilidade do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e, por fim, (iii) que o cômputo pretendido conduziria o paciente a regime prisional mais brando.



    O Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (eDOC 12). 



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. O mandamus, todavia, ainda assim, não merece conhecimento, porquanto, no caso dos autos, as ilegalidades apontadas não podem ser aferidas de pronto.



    3.1. De plano, porque, tal qual assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Suprema Corte também já encontra-se pacificada no sentido de que, “Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG)” (HC 220361 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 10.01.2023). 



    De igual forma, a “busca e apreensão realizada pela autoridade policial, diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório” (RHC 237989 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 05.04.2024).



    Ademais, “nos ‘termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção’ (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022)” (RHC 235408 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 24.04.2024).



    Assim também, a atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, quando baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva, ainda que provenientes de denúncias anônimas. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 230135 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 12.12.2023; HC 216677 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 13.12.2023; HC 229908 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 09.11.2023. Na mesma ordem de ideias:



    “A denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência, tal qual o apresentado nos autos” (HC 234665 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 28.02.2024).



    “Há fundadas razões para a busca domiciliar quando o agente, que portava drogas em via pública, indica onde as tem depósito” (HC 221718 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 29.05.2023)



    “A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.” (HC 168.754, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJe 22.06.2020)



    E, na situação em exame, por simples leitura do ato inquinado coator é possível concluir que as instâncias antecedentes entenderam que, ao contrário do alegado, as buscas foram amparadas em fundadas razões e precedidas por investigações e campana realizadas pela Polícia Federal, “que indicaram a prática de tráfico, o que resultou na abordagem do paciente, de forma justificada. Demais disso, o paciente consentiu na entrada dos policiais na chácara da qual havia saído”. No ponto, de forma detalhada, ressaltado que (eDOC 7, p. 87):



    [...]durante a observação, o paciente foi visto saindo da chácara na condução de um veículo e, abordado, foi feita busca no carro, quando localizado um tijolo de pasta-base de cocaína. Mediante consentimento do réu, os policiais entraram no referido imóvel e encontraram, no galinheiro, quatro tijolos de pasta-base de cocaína, idênticos ao que encontrado no interior do veículo. 



    Ainda no interior da chácara, encontraram uma área no chão coberta com tapume, em que estava escondido um grande barril de plástico, dentro do qual havia 01 máquina de contar dinheiro, sacos com elásticos e rolos de papel filme. Dentro de um tijolo na parede, localizaram ainda uma câmera filmadora escondida, direcionada para o local em que estava o barril (e-STJ fl. 684). Por fim, em busca minuciosa no veículo, identificaram os policiais um compartimento escondido atrás do painel multimídia, onde localizados R$ 129.894,00 em espécie e um bloqueador de sinal de rastreamento.



    A compreensão externada não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte e, para divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes, imprescindível imersão vertical sobre os fatos e as provas até aqui produzidos nos autos da ação penal, providência incabível em sede de habeas corpus. HC 212.682 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022; HC 239011 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 30.04.2024; RHC 224808 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022.



    3.2. Igualmente, no que concerne à dosimetria aplicada, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/08/92). Isso porque “A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal” (HC 168.119 AgR/SP, Primeira Turma, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/05/2019)



    Sob esse prisma, merece ponderação ainda o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010).



    É dizer: diante desses limites cognitivos, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015). 



    3.2.1. Ademais, não há como se empreender juízo exato da correspondência entre o aumento da pena e a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Em verdade, cada circunstância do delito, se negativa, demanda incremento próprio, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em cumprimento ao comando constitucional que impõe a individualização da pena. 



    Sendo assim, desde que racionalmente motivado, é possível que determinada circunstância judicial negativa desafie maior ou menor exasperação que outra(s), sem qualquer vinculação quantitativa apriorística. Desinfluente, portanto, para tal desiderato, a expressividade numérica das circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    Ademais, “É possível, excepcionalmente, o desprezo ao critério puramente matemático na fixação da pena-base, quando apenas uma circunstância judicial for demasiadamente desvalorada” (HC 180662 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 1.04.2020). “A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes” (HC 201536 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 20.08.2021). 



    Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, há de se ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se recentemente sobre o tema, manteve entendimento, “Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base” (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019). 



    Outrossim, nos termos da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte “Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena.” (RHC 198827 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 25.08.2021).



    Não merece reprovação, portanto, a decisão que, de modo fundamentado e à luz das circunstâncias do fato concreto, impõe pena proporcional à ofensa penal.



    E, in casu, ao examinar tudo o que destes autos consta, verifico que a conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça não merece reproche, pois observado que “o aumento da pena-base se deu com base na natureza e quantidade expressiva de entorpecente apreendido - 5.100,00 gramas de cocaína -, além das circunstâncias do delito, minuciosamente detalhadas na fundamentação da sentença condenatória - no ponto mantida pelo Tribunal de origem - o que, efetivamente, enseja o incremento da pena” (destaquei).



    3.2.2. Não bastasse, na situação posta sob exame, porém, depreende-se claramente, do acórdão inquinado coator, que as instâncias ordinárias afastaram a incidência do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 “essencialmente, com base na quantidade apreendida de entorpecente e nas circunstâncias em que praticado o delito, que evidenciaram o profissionalismo, a estabilidade e organização próprias do mundo do crime”.



    A orientação daquela Corte não destoa, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Havendo menção expressa ao não atendimento de um dos vetores previstos em lei, não há como reputar ilegal a fundamentação estabelecida, ainda que dela possam os impetrantes discordar. 



    Trata-se, a rigor, de valoração que, em regra, não deve ser realizada de forma apriorística, pelo que, exceto ilegalidade manifesta, recomenda-se a manutenção da avaliação realizada pelas instâncias ordinárias.



    Nessa quadra, a despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação, tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe à Suprema Corte dissentir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à demonstração de que se dedicava ou não a atividade criminosa. Na mesma linha: 



     “Como destacado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a partir de elementos concretos dos autos, a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias da prisão do paciente demonstravam que ele exercia o tráfico de forma habitual e fazia da traficância seu meio de vida. 5. Concluindo a instância ordinária, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o paciente se dedicava à atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão.” (HC 140423, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27.06.2017, grifei) 



    “As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do agravante a atividades criminosas, sobretudo em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (170 kg de maconha). Para se afastar dessa conclusão seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.” (RHC 153194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, grifei) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes.” (HC 153641 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, grifei)



    “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC 140006 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, grifei)



    3.3. Por fim, não havendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado acerca dos temas subsistentes, pois não apreciadas pelo Tribunal de origem por se tratarem de inovação argumentativa, inviável a esta Suprema Corte, nesta oportunidade, exarar qualquer pronunciamento, sob pena de não apenas incorrer em dupla supressão de instância como de pactuar com esse tipo de suplementação a atuação claudicante, contrariamente à jurisprudência. Vejamos:



    [...] Segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica em supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017 [...] (HC 194653, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, decisão unipessoal, DJe 02.12.2020)



    [...] Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. (HC 160776 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.03.2019)



    [...] Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte na ausência de manifestação do Tribunal Superior antecedente sobre elas. [...] (HC 190028, Relator(a) Min. Rosa Weber, decisão unipessoal, DJe 10.11.2020)



    [...] Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    De mais a mais, também na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em situações como a que está em exame, o pleito de detração penal pode ser analisado pelo Juízo da Execução, o qual, inclusive, neste momento processual, apresenta melhores condições para avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando. Nesse sentido, à guisa de exemplo: HC 215769 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.07.2022; RHC 214111 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 01.06.2022. 



     



    4. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e do art. 192, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente